Tribunal: TJDFT
Processo: 0761396-53.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/DF. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos.
2. Insurge-se a parte recorrente/autora contra a sentença que julgou extinto o feito sem análise de mérito, nos moldes do artigo 485, inciso VI, do CPC.
3. Nas razões recursais, a parte recorrente alega que o pedido inicial visa a transferência de propriedade de veículo automotor, cumulada com transferência de pontuação, multas e tributos. Aduz que o DETRAN/DF é litisconsorte passivo, diretamente interessado. Requer a nulidade da sentença e o prosseguimento do feito.
4. Sem razão à parte recorrente. No caso, verifica-se que a parte autora pretende a transferência de pontuações de infrações de trânsito, em razão do não cumprimento de acordo pactuado exclusivamente entre a parte autora e o réu apresentado aos autos como adquirente do veículo.
5. Não obstante a parte autora requeira a aplicação do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro para a procedência do pedido de transferência das multas para o nome do réu adquirente, salienta-se que tal artigo prevê o dever do antigo proprietário de proceder a comunicação da venda ao DETRAN, sob pena de responsabilidade solidária pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.
6. A obrigação do antigo proprietário de proceder a comunicação da venda também se encontra prevista no inciso III do artigo 8o do Decreto Distrital n.o 34.024/2012, no que tange aos tributos.
7. Como bem salientado pelo Juízo de origem, ao DETRAN/DF aplica-se o princípio da estrita legalidade. Nesse contexto, a apreciação do mérito da demanda e a aplicação do direito administrativo à situação em tela, antes de resolvida a referida questão contratual atinente à compra e venda do veículo, poderia ocasionar prejuízo à parte autora.
8. Acerca da extinção do feito sem apreciação do mérito, destaca-se o seguinte entendimento jurisprudencial: “[...] Enquanto não regularizada a situação do veículo em questão, não pode ser exigido da autarquia de trânsito a alteração dos registros, nem que se abstenha de expedir as cobranças respectivas. 5. Com a exclusão do DETRAN/DF da lide, impõe-se a extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, II da Lei no 9.099/1995. [...]."(Acórdão 624074, 20110111437716ACJ, Relator: WILDE MARIA SILVA JUSTINIANO RIBEIRO, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 25/9/2012, publicado no DJE: 3/10/2012. Pág.: 188) (grifos atuais).
9. Com efeito, não merece reforma a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do DETRAN/DF, e, consequentemente, a incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
10. Nesse sentido: “[...] B. Nessa moldura, confirma-se a conclusão jurídica da sentença (ilegitimidade passiva do DETRAN/DF e do DER/DF), uma vez que o pressuposto (comprovação da obrigação decorrente da compra e venda) não foi preenchido, de sorte que, enquanto não estiver juridicamente definido o negócio jurídico da compra e venda do veículo, inviável a imposição às autarquias de trânsito de alteração dos registros e/ou de abstenção de cobranças. Entendimento alinhado aos recentes precedentes das Turmas Recursais do TJDFT (mutatis mutandi): 2a TR, Acórdão n. 1174891, DJe 05.06.2019; 3a TR, Acórdão n. 1227379, DJe 10.02.2020. [...].” (Acórdão 1237490, 07477966220198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/3/2020, publicado no PJe: 1/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
11. Irretocável a sentença vergastada.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% da causa (art. 55, Lei no 9.099/95), os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, §3o, do CPC).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme a inteligência do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.